Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-89.2019.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000431-89.2019.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, IGOR AMADO VELOSO

APELADO: GERALDO JOSE DOS SANTOS DE IPIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAELA DA SILVA SANTOS

RC11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CAPITAL DE GIRO. ACOLHIMENTO DA PRELLIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS E MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 700, §2º, DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 247 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000431-89.2019.8.05.0106
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S/A e como apelados GERALDO JOSÉ DOS SANTOS DE IPIRÁ – ME E OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,